Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-39.2021.8.11.0025
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001245-39.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO - CPF: 044.906.611-85 (APELADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO - CPF: 044.906.611-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO, A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - DESMATAMENTO DE FLORESTA EM ÁREA DE VEGETAÇÃO NATIVA

- DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE.

1. Nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1981 e do art. 225, § 3o, da Constituição Federal, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

2. Embora comprovado o desmate em área de vegetação nativa objeto especial de preservação sem a devida licença outorgada pelo órgão ambiental competente, revela-se acertada a sentença que se restringe a determinar a recomposição da área desmatada.

3. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

4. Recurso de apelação do particular parcialmente provido, recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso desprovido.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Tratam-se dos recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO
contra a sentença que se vê no id.
206150705
, proferida pelo
Dr.

Patrick Coelho Campos Gappo,
MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
Parquet
, pela qual julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, impondo à Requerida às obrigações de recompor a área desmatada mediante apresentação do competente PRADA; não sendo possível ou suficiente a regeneração a recompor os danos causados à vegetação nativa do local, alternativamente, ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 40.000,00; e ainda, condenou a requerida à indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, além das custas processuais, sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id.

206150707), o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o provimento do recurso para reformar a sentença, e julgar procedente também os pedidos de indenização pelo dano material cometido.

Por sua vez, em razões de id. 206150708,
ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO
arguiu, como preliminar, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a culpa pelo dano ambiental ao seu pai Sr.
GILMAR BERNARDES PRESTES
.

No mérito, alega, em síntese, a ausência de evidência suficiente que possa estabelecer a relação de causa e efeito entre a ocorrência do dano e sua origem, postulando pela reforma da sentença com relação a indenização por danos morais, por não haver provas do sofrimento da coletividade, bem como sustentou a impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer em razão de sua ilegitimidade passiva e condições financeiras, requerendo a redução do montante substitutivo da referida ordem.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO
no id. 206150714, pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, devidamente intimada para emissão de parecer, deixou de manifestar-se, conforme certidão de id. 214938659.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, a fim de determinar: “
a) à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação; b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 40.000,00, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente; c) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE.
”

Tem-se que dos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Recurso de Apelação de ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO
.

De início, ressalta-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Apelante
,
confunde-se com o mérito, e como tal será apreciado.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil para investigar supostas irregularidades ambientais praticadas por Ernanda Bernardes Prestes Ito na propriedade denominada “Sítio Bernardes”, incluindo o desmatamento de 8,17 hectares de floresta nativa do Bioma Amazônico sem licenciamento ambiental.

Após diligências, verificou-se o descumprimento pela Apelante do Termo de Embargo expedido pelo IBAMA no 658285, originados durante fiscalização realizada no local em novembro de 2014. Em decorrência disso, foram lavrados autos de Auto de Inspeção n.o 161915/2017 e Auto de Infração n.o 9CRHEDJX, com aplicação de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Considerando o desrespeito às normas ambientais e ao embargo, foi proposta a Ação Civil Pública Ambiental para exigir a recuperação da área degradada, bem como reparação coletiva e aplicação da multa conforme o relatório do IBAMA.

Sobreveio a sentença em 18/01/2024,
in verbis
:

“(...)Não obstante os argumentos da defesa, não foram apresentados qualquer documento que afastasse a legalidade do Auto de Infração no 9CRHEDJX, que a identificou como titular do domínio da área degradada (Id. 53856519), bem como que comprovasse que a sua conduta teria sido atípica e supostamente não teria ocorrido violação ao termo de embargo existente sobre a área degradada alcunhada de "Sítio Bernardes".

(...)

No caso, o descumprimento do Termo de Embargo de n. 658285-E, aplicado sobre uma área de 8,17 ha situada no Sítio Bernardes, Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, zona rural de Juína -MT , e o consequente dano ambiental está fartamente comprovado: a) pelo Relatório de Fiscalização n. YNDEYB4 (Id. 53856516); b) pelo Auto de Infração no 9052477/-E em desfavor da proprietária do sítio, Sra. Ernanda Bernardes Prestes, a qual recusou-se a assinar os termos (Id. 53856519); e c) pelo Termo de Embargo n. 658285-E sobre a área desmatada de 8,17 ha no referido sítio.

Aliado a isso, a Informação Técnica n. 108/2020-UT-JUÍNA-MT/SUPES-MT informa que a área embargada não está sendo regenerada, portanto, em descumprimento do embargo imputado por equipe de fiscalização do IBAMA (Id. 53856521).

(...)

Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente.

Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva.

Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte ré.

II. 2. b) Da Obrigação de Recuperar o Meio Ambiente

A súmula 629 do STJ determina que, em havendo dano ambiental, é cabível a condenação a obrigação de fazer, não fazer e indenizar. A obrigação mais básica é justamente a de recuperar o meio ambiente lesado, com o objetivo de retornar ao status quo ante, mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, com apresentação no prazo de 90 (noventa) dias de Projeto de Recuperação da Área Desmatada - PRAD, devendo o mesmo ser desenvolvido no lapso temporal indicado pela SEMA e acompanhado por este órgão estatal o plantio de mudas, conforme projeto de engenheiro florestal a ser contratado pelo réu.

Dessa forma, não há que se discutir que o réu deve confeccionar PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada. (...)

II. 2. c) Obrigação de Indenizar os Danos Materiais Causados

O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos supostamente irreparáveis.

A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação.

Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. (...)

Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no descumprimento do Termo de Embargo de n. 658285-E, aplicado sobre uma área de 8,17 ha situada no Sítio Bernardes, Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, zona rural de Juína -MT , e na não regeneração desta área.

Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada.

No que atine ao quantum debeatur dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos da inicial, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental.

II. 2. d) Dano moral coletivo

(...)

No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado 109,25 hectares de vegetação nativa de especial preservação sem a devida autorização do órgão competente, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88.

(...)

Ante o exposto, CONFIRMO a medida liminar por seus próprios fundamentos e, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida:

a) à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 40.000,00, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, isentando-o da verba honorária. (...)”
(id. 206150705)

Irresignada com a sentença, a Apelante
ERNANDA BERNARDES PRESTES ITO
interpôs o presente recurso de Apelação Cível alegando, em síntese, ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal.

Aduz, que não praticou a conduta de degradação da área em questão sem autorização do órgão competente, haja vista não ser a proprietária/possuidora da referida área, uma vez que a propriedade rural pertence a seu pai Sr.
Gilmar Bernardes Prestes
, sendo este responsável pelos danos ambientais.

Por fim, requer que o presente recurso de Apelação seja conhecido e provido, no sentido de reformar integralmente a sentença objurgada, anulando-a, uma vez que não se deu causa ao dano ambiental. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para rejeitar a condenação em indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de provas do sofrimento da coletividade para este fim. Além disso, solicita a redução do valor substitutivo (R$ 40.000,00) em caso de descumprimento da ordem para recuperar o meio ambiente.

Conforme se vê do Auto de Infração no 9CRHEDJX (id. 206150652), a autuada, ora Apelante, foi enquadrada nos seguintes dispositivos legais: Art. 70, §1° c/c Art. 72, da Lei 9605/1998, c/c Art. 3o, inciso II, e Art. 79, do Decreto 6.514/2008.

A violação da área embargada descrita na petição inicial foi verificada por meio de monitoramento contínuo realizado utilizando a plataforma de imagens de satélite SISCOM, bem como a base de dados local da UT1-Juína/MT e imagens de satélite Sentinel.

Tais documentos foram assinados por agentes públicos, o que lhes confere uma presunção de veracidade. Embora essa presunção seja relativa, conforme é comum em todos os atos administrativos.

No entanto, a Apelante sustenta não ser responsável pelo dono ambiental a ela imputado, atribuindo a culpa ao seu genitor, Sr. GILMAR BERNARDES PRESTES.

Ocorre que, conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
em despacho saneador de id. 206150702, a análise acerca da arguida
ilegitimidade passiva da Apelante
dependeria de dilação probatória, extrapolando a fase de acertamento das pretensões:

“(...) se há, comprovadamente, documento público, expedido pelo órgão federal de fiscalização ambiental (Auto de Infração no 9CRHEDJX), identificando a ré como titular do domínio da área degradada (id. 53856519), caso essa constatação seja falsa, isso dependerá de dilação probatória, como a própria ré admitiu e, obviamente, a questão então não pode ser resolvida em sede prelibatória.

Vale dizer: se para demonstrar sua ilegitimidade a ré precisa de produzir provas que não possui no momento da defesa, então é bastante evidente que a questão extrapola a fase de acertamento das pretensões (a chamada fase postulativa) e, sendo assim, de preliminar não se trata.”

Contudo, a Apelante limitou-se a justificar por palavras isentas de documentação, de que sempre foi seu pai (Gilmar Bernardes Prestes) quem exerceu posse na área em questão, asseverando que residia em Juara/MT no ano em que se deu a suposta violação ao embargo da propriedade

“Sítio Bernardes”.

Ressalta-se que, mesmo sendo facultada à Apelante a indicação de eventuais provas com as quais pretendesse demonstrar a veracidade de suas alegações, esta não apresentou ou postulou nada, restando apenas as provas carreadas aos autos com a inicial.

Do contexto probatório dos autos, observam-se que foram carreados documentos, fotografias, suficientes a demonstrar a ocorrência de degradação ambiental, bem como a responsabilidade da Apelante pela referida área.

Por meio das informações contidas no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental do IBAMA (id. 206150651), verifica-se que
houve a realização de vistoria pelos agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em 02/11/2014
, tendo sido identificado dano ambiental consistente em destruir 8,17 ha de floresta nativa do Bioma Amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, situada no Sítio Bernardes, Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, zona rural de Juína -MT, de posse da Apelante
ERNANDA
.

Consta, ainda, do aludido Relatório, que a Apelante se recusou a assinar o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição
.

Em que pese a negativa de autoria, a própria Apelante confessa em sua peça contestatória de id. 206150696, p. 03, que detinha a posse da citada área em memorial descritivo elaborado em seu nome, vejamos:

“(...)No ano de 2014, o pai da requerida resolveu elaborar memorial descritivo da citada área de sua posse em nome da requerida, juntamente ao engenheiro ambiental, porém, quem detinha aposse era o pai da requerida(...).

Sabe-se que o memorial descritivo é documento essencial para a regularização de propriedades rurais. Logo, mostra-se deveras contraditório a Apelante declarar ter posse do imóvel na ocasião da confecção do memorial descritivo e, quando sofre autuação por infração ambiental, negar ter qualquer responsabilidade sobre o mesmo imóvel.

Verifica-se que, à época dos fatos, a Apelante era a real possuidora do imóvel onde o dano ambiental ocorreu, razão pela qual não merece prosperar a alegação de ausência de responsabilidade ou de responsabilidade exclusiva de seu pai Sr. Gilmar Bernardes Prestes.

É cediço que a responsabilidade pelo dano ambiental é solidária e abrange todos os que colaboram para o evento danoso.

Desse modo, estando evidenciado que a área de então posse da Apelante foi objeto de degradação ambiental, impõe-se a ela o ônus pelo passivo ambiental.

Assim, mesmo que a degradação ambiental não tenha sido praticada pela Apelante, esta é responsável pela adoção de medidas para recuperar a área degradada, pois
estava na posse do imóvel em questão quando da visita
in loco
dos agentes ambientais em 02/11/2014
.

Mais uma vez frisa-se, não houve, nos autos, apresentação de nenhum documento, seja para desconstituir o encargo da Apelante, seja para atribuir a responsabilidade do dano ambiental a terceiro
.

Desse modo, não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Sobre o tema já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 623/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 3
. Não procede a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que, nos termos da Súmula 623/STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
. 4. (...).”
(AgInt no AREsp 1540341/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020).” (g.n.).

Registra-se ainda, que a responsabilidade civil, no âmbito ambiental, é objetiva, conforme art. 225, § 3o, da Constituição da República de 1988, confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1o- Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

(...)

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento).

§2o - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3o-
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
”
(g.n.)

Do mesmo modo, a Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, consagrou, de forma geral, a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais, preceituando em seu art. 14, § 1o, que: “
Sem obstar a aplicação das penalidades neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
”.

No caso em questão, não há dúvidas de que a atividade desenvolvida pela Apelante, de desmatar 8,17 ha de floresta nativa do Bioma Amazônico, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, provocou danos ambientais, com degradação da área. Pelo que deve ser responsabilizada pelo dano causado.

Nesse sentido, a ora Apelante, é responsável, de forma incontestável, pelo desmatamento ilegal ocorrido no imóvel.

Acerca da
ausência de nexo de causalidade
entre a ocorrência do dano e sua origem defendida pela Apelante, é evidente, que o auto de infração por se tratar de ato administrativo possui presunção de veracidade, legalidade e legitimidade.

Tal presunção, por ser relativa, admite prova em contrário, mas tal é ônus de quem busca desconstituí-lo. Neste sentido, veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUBSISTÊNCIA DO ATO – AUSÊNCIA DE PROVA DESCONSTITUTIVA DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que compete ao administrado produzir prova substancialmente capaz de ilidir o mérito adotado pela autoridade
. 2. Multa fixada dentro dos limites legais. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(N.U 0001203-06.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022) (g.n.)

Destarte, nas ações judiciais ambientais, a inversão do ônus da prova é utilizada como regra de julgamento em prol do meio ambiente
impondo ao causador do dano ambiental o ônus de provar que sua conduta não causou lesão ao meio ambiente
.

O princípio da precaução preceitua que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental nocivo.

Assim, ao interpretar o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei n. 7.347/1985, conjugado com o princípio da precaução, justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente lesiva o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento.

De tal modo, a Súmula 618 do STJ, dispõe que “
A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Com efeito, a Recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que refute as alegações contidas na inicial, o que impõe a manutenção da sentença, vez que, não restam dúvidas a respeito da autoria e materialidade da infração ambiental e do
nexo de causalidade
, descabendo reconhecer como ausente a responsabilidade da Apelante.

O dever da Apelante de sobrestar a atividade atentatória ao meio ambiente é consequente, bem como tomar as providências necessárias para a sua recuperação é evidente.

Portanto, correta a imposição de obrigação de fazer a Apelante consistente em recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada ou Alteradas – PRAD e execução deste, bem como de abster-se de exercer qualquer atividade na propriedade rural.

O PRAD, nos termos do artigo 7o, do Decreto Estadual n. 1.491/2018, é um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental – PRA – que tem por objetivo adequar e promover a regularização do passivo ambiental dos imóveis rurais, o que no caso dos autos demonstra-se imprescindível.

Nesse sentido é a jurisprudência dessa e. Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE —
OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO
— POSSIBILIDADE. O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente. O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.
” (N.U 1013691-18.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023) (g.n.)

Quanto à insurgência da Apelante acerca da não condenação pelo
dano moral coletivo
, compreende-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.

Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido,
“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos
". (...) ( STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

A propósito, esse é o entendimento desse Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.”
(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020) (g.n.)

Na hipótese em pauta, carecem de elementos a corroborar que o desmatamento de floresta nativa em área considerada de preservação permanente, inserida no imóvel de posse da Apelante, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Não restou demonstrado pelo
Parquet
, ora Apelado, a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva; por isso, está ausente o nexo de causalidade que motive a condenação da Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo. Por essas razões, o apelo, neste ponto, merece prosperar.

Vê-se, portanto, que a súplica recursal da Apelante
Ernanda Bernardes Prestes Ito
merece parcial acolhida.

Recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Por sua vez, o Ministério Público Estadual ingressa com o recurso de Apelação com o objetivo de reformar o pronunciamento judicial, solicitando que seja julgado procedente o pedido de ressarcimento ao meio ambiente em razão do
dano ambiental material
perpetrado.

Sustenta que, embora o juízo de primeira instância tenha reconhecido o dano ambiental, não houve condenação da ora Apelada à indenização financeira pelo dano material.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “
ecologicamente equilibrado
” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Já para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado em sua plenitude, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Dito isso, é importante consignar que a Ação Civil Pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) e obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo ambos perfeitamente passíveis de cumulação, isso porque os artigos 225 e seguintes da Constituição da República dispõem sobre a proteção ambiental e garantem a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma saudável qualidade de vida. Vejamos:

“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
.”

O §3o do supracitado artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de repará-los.

Em que pese seja possível a condenação pecuniária cumulada com a de reparação do dano, tem-se que,
na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização
.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - DANO AMBIENTAL - DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS -PREQUESTIONAMENTO - INDISPENSÁVEL - SÚMULA 282/STF - OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO -PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA /STJ - RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL - NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. (...). 2. Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual ‘
Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária
’ (AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019). 3. (...).
” (STJ. AgInt no REsp 1538112/SC. Relator:

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma. DJe 19/12/2019) (g. n).

Feitas tais colocações, da análise dos autos, não resta dúvida de que a Apelada causou danos ambientais na propriedade rural denominada "Sítio Bernardes", localizada no Município de Juína, pelo desmatamento de 8,17 hectares de floresta em área de vegetação nativa, após o período de anistia estabelecido na legislação ambiental de 2012, sem autorização do órgão competente.

Entretanto, no curso do processo,
não ficou comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental
, ou seja, não há prova de que a lesão ambiental seja irrecuperável, especialmente porque se trata de desmatamento.

Nessa esteira, não tendo sido comprovada a impossibilidade de recuperação do dano ambiental, está correta a sentença que impôs à Apelada a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso seja comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, que essa obrigação seja convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento, já fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No mesmo sentido vêm decidindo as Câmaras de Direito Público e Coletivos deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AMBIENTAL - OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRAD - RECUPERAÇÃO TOTAL DA ÁREA DEGRADADA - INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA - NÃO CABIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE
. É cediço que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do dano ambiental, a cumulação dessa obrigação com o pedido de condenação ao pagamento de indenização deixa de ser obrigatória, pois é devida somente quando for impossível a recuperação da área degradada
. Para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, ou seja, que haja um desequilíbrio ecológico que provoque a diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas. Quando há sucumbência recíproca, aplica-se a disposição do artigo 86, caput, do CPC: ‘Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas’
.” (TJMT. RAC 0000554-86.2006.8.11.0051. Relator Des. Marcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. DJE 12/05/2023) (g. n.)

Dessarte, quando há possibilidade de recuperação total da área degradada, a prioridade é conferida às medidas de restauração e recuperação ambiental, podendo não ser necessária a exigência de pagamento de indenização, que se torna obrigatória apenas nos casos em que a reparação ambiental é impossível ou insuficiente para restaurar completamente o dano causado.

Portanto, não merece reparo o ato sentencial no que diz respeito à não condenação por danos materiais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Ernanda Bernardes Prestes Ito, a fim de reformar a sentença, tão somente para excluir a condenação em dano moral coletivo, e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

Sem honorários sucumbenciais, pois incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 18 da Lei n.o 7.347/1985.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024